Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-59.2014.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000535-59.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Evaelson Eliano da Costa (APELANTE), ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 570.244.131-15 (VÍTIMA), CRISTIANE MACIEL DE OLIVEIRA DELANORA - CPF: 901.933.771-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVAELSON ELIANO DA COSTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000535-59.2014.8.11.0032

APELANTE: EVAELSON ELIANO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, ALIADAS À APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HABILIDADE ESPECIAL NO COMETIMENTO DOS DELITOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada nos depoimentos das vítimas, além de ter sido o réu preso em posse da
res furtiva
.

Não demonstrado que o agente se valeu de habilidade excepcional e incomum, mas que apenas aproveitou enquanto as vítimas dormiam para praticar o crime de furto, não há que se falar na configuração da qualificadora da destreza.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000535-59.2014.8.11.0032

APELANTE: EVAELSON ELIANO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Danielle da Silva e Sousa, em favor de Frantiescoli Vieira Moraes, condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 30/1/2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, após revista pessoal, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à cocaína.

Finda a instrução processual, o paciente foi condenado à reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que merece ser reanalisado por este Tribunal, haja vista que o beneficiário é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e colaborou para o esclarecimento dos fatos.

Assevera que o juízo de origem decretou a prisão do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, revelando o alto grau de periculosidade do agente.

Argumenta a impetrante que a liberdade do paciente não causará tormento à ordem pública, porquanto ele possui laços na Comarca e não demonstra periculosidade.

Sustenta que o paciente está custodiado em regime prisional inadequado, pois a pena aplicada foi de 5 anos e 6 meses de reclusão, e não se trata de réu reincidente, devendo cumprir a pena no regime semiaberto.

Postula, ao final, a fixação do regime prisional semiaberto.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020